Tribunal: TJSP
Processo: 1024834-73.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Prestação de Serviços – Fornecimento de gás encanado – Vazamento e Aumento significativo das faturas – Alegação de falha na prestação de serviços – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. consignação em pagamento e perdas e danos – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O feito estava, como está, apto ao julgamento, face ao teor da

Ementa:
Prestação de Serviços – Fornecimento de gás encanado – Vazamento e Aumento significativo das faturas – Alegação de falha na prestação de serviços – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. consignação em pagamento e perdas e danos – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O feito estava, como está, apto ao julgamento, face ao teor da documentação coligida aos autos e alegações deduzidas pelos litigantes. Em outras palavras, examinando-se os autos, a conclusão que se impõe é a de que a produção de prova testemunhal e pericial ou qualquer outra, é desnecessária, para o deslinde da controvérsia. Realmente, considerando que a prova testemunhal seria ineficaz para comprovação de defeito do produto ou serviço, dada a ausência de expertise da testemunha para atestar as reais condições das instalações internas e externas de gás vinculadas à unidade consumidora. E nem se alegue que a prova testemunhal seria necessária para comprovação da visita do preposto da apelada no tocante à vistoria das instalações de gás atreladas ao imóvel, já que tal fato restou incontroverso. Em verdade, o deslinde da controvérsia demandava a produção de prova técnica pericial. Sucede, todavia, que restou incontroverso nos autos que o propalado vazamento de gás, independentemente de sua origem, isto é, se decorrente do fogão do apelante e/ou das instalações internas de sua residência ou da rede de distribuição e/ou instalações externas da apelada, foi solucionado. Portanto, se inexiste neste momento vazamento de gás nas instalações internas e/ou externas vinculadas à unidade consumidora e se não há notícia de que as instalações externas da apelada, tenham sido substituídas por esta última, de se concluir que a produção de prova técnica pericial, a essa altura ou mesmo quando proferida a sentença, seria mesmo inócua. Logo, inadmissível a alegação de que o julgamento antecipado da lide foi prematuro. – Mérito – CDC – Aplicação – Inversão do ônus da prova – Impossibilidade no caso concreto – Conquanto se possa admitir a hipossuficiência técnica do consumidor/apelante em relação à ré/apelada, sua narrativa, face o teor da documentação carreada aos autos, carece de verossimilhança no tocante à propalada falha ou defeito dos serviços prestados pela ré. Com efeito, os dados coligidos aos autos, especialmente o documento juntado pelo próprio autor a fls. 30, expedido pela ré por ocasião da vistoria por preposto na unidade consumidora, aponta que na inspeção foi detectado que o defeito estava relacionado à conexão do flexível do fogão, pois a bucha existente, da marca Dako, estava apresentando vazamento e, após ter sido feito o reparo pela credenciada da fabricante do fogão, o vazamento cessou. Tal vistoria foi assinada pela pessoa presente na unidade consumidora, convalidando, assim, o que nele havia sido inserido. É verdade que segundo o autor o modelo de seu novo fogão seria da marca Eletrolux e no relatório teria constado a marca Dako. Sucede, todavia, que a análise detida do que restou descrito a fls. 30 revela, em verdade, que o técnico da apelada não fez referência ao modelo do fogão existente na unidade consumidora em si, mas sim ao modelo da bucha que fazia conexão do flexível com o fogão, apontada como "Bucha Dako". Aliás, tendo em conta o disposto no art. 375 do CPC, de se concluir que o modelo da bucha poderia ser, inclusive, o motivo do vazamento, dada eventual incompatibilidade das conexões/buchas a depender do modelo do aparelho, tendo em vista se tratar de fabricantes distintas - Dako e Eletrolux. Bem por isso, a alegação de que a ré incidiu em falha na prestação de serviços ou mesmo que houve defeito no tocante aos equipamentos e acessórios na rede de distribuição ou mesmo na instalação externa de sua responsabilidade, carece de verossimilhança. Portanto, ausente conduta ilícita por parte da suplicada, ora apelada, não há que se cogitar de inexigibilidade do débito relativo à fatura impugnada e tampouco em perdas e danos. Outrossim, observo que o montante depositado judicialmente pelo apelante não satisfaz a integralidade da fatura questionada. Destarte, outro não poderia ser o desfecho desta ação senão sua improcedência. – Recurso improvido.